Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737343-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O O agravante, MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS, pede a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial (ID 66580880). Defiro o pedido para fins de acompanhamento do advogado, com a ressalva de que, na hipótese, não é cabível a sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso I, do RITJDFT, c/c art. 4°, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator